Tribunal: TJDFT
Processo: 0714163-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Apelação Cível interposta por IRANY PALHARES MIRANDA em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada contra a parte recorrida UNIÃO PREVIDENCIÁRIA COMETA DO BRASIL - COMPREV, indeferiu a petição inicial, ao fundamento de que a Apelante não atendeu ao despacho de emenda a inicial. Verificou-se a ausência de preparo recursal, razão pela qual, mediante despacho constante no ID 30094143 - Pág. 1, esta Relatoria determinou, em conformidade com as normas do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, que a Apelante procedesse com o recolhimento do valor, sob pena de deserção. A certidão de id 30508027 - Pág. 1 registra que a Apelante não atendeu a determinação e não apresentou qualquer manifestação. É a suma dos fatos. O recurso revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto não houve a comprovação do pagamento do preparo, tal como determinado no despacho de ID 30094143. Mister ressaltar a norma impeditiva prevista no art. 1.007, § 5o, do Código de Processo Civil: "Art. 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4.o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento m dobro, sob pena de deserção. § 5.o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o." Conforme esclarecido no Despacho de id 30094143 – p. 1, o pedido de gratuidade foi apreciado no juízo de origem e indeferido por meio de decisão contra a qual não houve recurso. Desse modo, a questão restou preclusa, considerando a inexistência de demonstração de alteração da situação econômica da parte postulante. Contudo, a certidão de id 30508028- Pág. 1 registrou que a Apelante não atendeu a determinação e não apresentou qualquer manifestação. Diante das disposições legais e dos poderes conferidos ao Relator no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso manifestamente inadmissível, no caso, pela deserção. Ante o exposto, com base no art. 1.011, inciso I, e no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator